Tribunal: STJ
Processo: 0135743-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996951 - SP (2025/0135743-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado, alegando
corpus
constrangimento ilegal devido à busca pessoal sem fundadas suspeitas.
2. O agravante foi condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico ilícito de
entorpecentes, com trânsito em julgado em
.
31/5/2023
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal em face de acórdão com trânsito em julgado, e se há
ilegalidade flagrante na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, sendo o STJ incompetente para o processamento do pleito revisional que não
seu, conforme o art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
5. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos
termos do § 2o do art. 654, Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA48140508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: c8310c62-0246-4ff7-95ab-0c9b1834dff8

Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal em face de acórdão com trânsito em julgado da origem. 2. A análise de
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus
."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 244; CPP, art. 654, §
2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta
2/9/2024
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
30/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: c8310c62-0246-4ff7-95ab-0c9b1834dff8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135743-3
HC 996.951 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15163820420238260320
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542605515881<5089;0@
2025/0135743-3 - HC 996951 Petição : 2025/0037580-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:21:08
Código de Controle do Documento: 3D7068F5-5FD4-4ED4-AC0E-359EBFB0CCFF

AgRg no HABEAS CORPUS No 996951 - SP (2025/0135743-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
impetrado em face de acórdão com trânsito em julgado, alegando
corpus
constrangimento ilegal devido à busca pessoal sem fundadas suspeitas.
2. O agravante foi condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico ilícito de
entorpecentes, com trânsito em julgado em
.
31/5/2023
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal em face de acórdão com trânsito em julgado, e se há
ilegalidade flagrante na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, sendo o STJ incompetente para o processamento do pleito revisional que não
seu, conforme o art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
Documento eletrônico VDA48140660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:54
Código de Controle do Documento: f48245b9-6563-4967-ab8a-7f6b475ca44d

5. Não se verificou teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos
termos do § 2o do art. 654, Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O agravo regimental limitou-se a reiterar as teses do
, sem refutar
habeas corpus
especificamente os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal em face de acórdão com trânsito em julgado da origem. 2. A análise de
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus
."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 244; CPP, art. 654, §
2o.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta
2/9/2024
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
30/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO GABRIEL DE SOUZA
contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 (sete) anos de
reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela
prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Ocorreu o trânsito em julgado na origem, consoante informação, à fl. 21.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no
liminarmente indeferido, sustentando ser evidente o constrangimento ilegal, haja
writ
vista a realização de busca pessoal sem fundadas suspeitas, em violação ao art. 244 do
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48140660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:54
Código de Controle do Documento: f48245b9-6563-4967-ab8a-7f6b475ca44d

Alega que a abordagem policial foi amparada em meras suposições ou
conjecturas.
Afirma que o deslindar dos fatos é corroborado apenas pelos depoimentos dos
Guardas Municipais que realizaram a abordagem.
E que "as autoridades policiais, em suma, alegam ter presenciado uma
“situação suspeita”, consistente na “fuga” de um grupo de indivíduos quando da
" (fl. 289).
aproximação da viatura da Guarda Municipal
Assere que a tentativa de evasão do agravante (negada por ele no
interrogatório) não satisfaz o requisito legal de fundada suspeita.
Aduz ser evidente a coação a ilegal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o presente agravo
regimental, concedendo a ordem de
pretendida, com consequente ilicitude
habeas corpus
das provas obtidas, e de suas derivadas.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 281.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
O
foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado.
habeas corpus
Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:

[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
Documento eletrônico VDA48140660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:54
Código de Controle do Documento: f48245b9-6563-4967-ab8a-7f6b475ca44d

criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

De todo modo, não verifiquei a presença de teratologia ou coação ilegal
que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:54
Código de Controle do Documento: f48245b9-6563-4967-ab8a-7f6b475ca44d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135743-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 996.951 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15163820420238260320
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
FELIPE POMPEU - SP372880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.

LUIZ
GUSTAVO
BATTAGLIN
MACIEL
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515881<5089;0@
2025/0135743-3 - HC 996951 Petição : 2025/0037580-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:59
Código de Controle do Documento: A7FF9DF0-9F4E-4C8E-ACC2-E421A9388B46